Tribunal: STF
Processo: ADI 7356
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA - PJES. POLÍCIA MILITAR. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. O cabimento dos declaratórios pressupõe o preenchimento das suas hipóteses legais autorizadoras, consoante precedentes desta Suprema Corte. 3. Nítido o caráter infringente com que opostos os embargos de declaração, não configuradas as hipóteses legais ao seu manejo (art. 1.022 do CPC). Embargos de declaração rejeitados.